Tribunal: STF
Processo: RE 146773
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL - LEI  n. 7.689/88. Os artigos 1.,
2., e 3. da citada Lei  são constitucionais, não  o sendo o artigo 8.
por inobservancia dos noventa dias previstos no artigo 195, par. 6.
da Constituição   Federal.   Precedente:   recurso    extraordinário
n. 146.733-9-SP, julgado pelo Tribunal Pleno em 29 de junho de 1992.